Tribunal: TJSP
Processo: 1003814-34.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Direito de vizinhança. Demandante que reclama prejuízo em seu imóvel em razão de rachaduras, infiltrações, fissuras e trincas, em decorrência da obra empreendida pelas rés, culminando com a interdição do imóvel pela Municipalidade. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO das demandadas, que levantam preliminar de cerceamento de defesa, a pretexto de privação da

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Direito de vizinhança. Demandante que reclama prejuízo em seu imóvel em razão de rachaduras, infiltrações, fissuras e trincas, em decorrência da obra empreendida pelas rés, culminando com a interdição do imóvel pela Municipalidade. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO das demandadas, que levantam preliminar de cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova pericial, insistindo na arguição de ilegitimidade passiva da corré Tibério Construções e Incorporações, pugnando no mérito pela improcedência da Ação ou, subsidiariamente, pela redução da indenização arbitrada. EXAME: Arguição de ilegitimidade passiva da corré Tibério. Mera existência de grupo econômico que não confere legitimidade e responsabilidade à corré Tibério por eventuais danos causados pela Construtora ré, fundada em direito de vizinhança. Empresas que possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios. Ilegitimidade passiva bem configurada. Ausência de cerceamento de defesa. Acervo probatório, formado por documentos e perícia, que era suficiente para o julgamento da causa, porquanto conclusivo no sentido de que as obras empreendidas pela Construtora ré causaram danos ao imóvel da autora. Ausência de demonstração de qualquer indício de inconsistência técnica. Laudo pericial elaborado por "Expert", fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer. Nexo de causalidade entre os danos reclamados e a obra da ré que, como quer que seja, restou bem evidenciado. Indenização material decorrente das despesas para a reparação do imóvel da autora que era mesmo de rigor. Indenização moral arbitrada na sentença em R$ 25.000,00 que comporta, contudo, redução para R$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Configuração de sucumbência recíproca, devendo as partes arcar com as custas e despesas processuais a que deram causa, além dos honorários advocatícios devidos pela corré Nova dos Portugueses à autora, que são arbitrados em dez por cento (10%) do valor da condenação, e dos honorários advocatícios devidos pela autora ao Patrono da corré Tibério, que são arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa, "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*